Tribunal: TJMT
Processo: 1042214-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042214-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA ROSA RODRIGO PINHEIRO - CPF: 771.855.601-87 (AGRAVADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. URV. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. MUNICÍPIO VENCIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença por arbitramento, nos autos de ação proposta por Maria Rosa Rodrigo Pinheiro, que reconheceu direito a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei no 8.880/1994. A decisão agravada determinou a realização de perícia contábil e impôs ao Município o adiantamento dos honorários periciais, fixados em trezentos reais, mesmo sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Cuiabá, na qualidade de ente público vencido na fase de conhecimento, está obrigado a adiantar os honorários periciais fixados para a liquidação do julgado, ainda que a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação de sentença constitui desdobramento do processo de conhecimento, sem formação de nova relação processual, aplicando-se, portanto, o regime de sucumbência previamente estabelecido.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 871 (REsp 1.274.466/SC), incumbe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação, inclusive quando esta ocorre por arbitramento.

O artigo 95 do CPC não se aplica à liquidação de sentença, pois sua previsão refere-se a perícias requeridas na fase de conhecimento, quando ainda não se definiu a sucumbência.

O § 3o do artigo 98 do CPC trata da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência do beneficiário da justiça gratuita, e não da responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais pelo vencido.

A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários decorre da sucumbência do Município na fase de conhecimento, não podendo ser transferida ao Estado sob o argumento da gratuidade de justiça da parte autora.

O princípio da causalidade não afasta a aplicação do regime de sucumbência, tampouco o fato de o Município ter apresentado documentos e cálculos extrajudiciais, pois a perícia é inerente à natureza técnica da liquidação por arbitramento.

A alegação de ausência de previsão orçamentária não foi comprovada documentalmente e, mesmo que fosse, não afastaria a obrigação, apenas autorizaria o diferimento do pagamento, nos termos do § 2o do artigo 91 do CPC.

O valor fixado (R$ 300,00) é irrisório e não caracteriza risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão de tutela de urgência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 91, §§ 1o e 2o; 95; 98, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.274.466/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 02.03.2016,
DJe
27.10.2016 (Tema 871); TJMT, AI 1009575-71.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Guedes, j. 05.04.2021; TJMT, AI 1009317-61.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 16.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal
, interposto peloMUNICÍPIO DE CUIABÁem face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no 1002889-42.2016.8.11.0041, proposta porMARIA ROSA RODRIGO PINHEIRO.

A demanda originária versa sobre cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei no 8.880/1994. Após o trânsito em julgado da sentença de procedência, que reconheceu a existência de defasagem salarial e determinou a apuração do percentual devido em liquidação por arbitramento, iniciou-se a fase
liquidatória
.

No curso da liquidação, o Município de Cuiabá apresentou documentação funcional, pareceres técnicos e cálculos demonstrativos, sustentando a inexistência de valores a serem pagos à parte autora, em razão de reestruturação remuneratória da carreira. A parte autora, por sua vez, manifestou-se no sentido de que não pretendia produzir outras provas, por entender tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Diante da complexidade técnica da matéria e da necessidade de apuração precisa dos valores eventualmente devidos, o Juízo de origem, considerando recomendação contida no Ofício Circular no 13/2025-DF e decisão proferida no Conflito Interno de Atribuições no 0720771-98.2025.8.11.0001, determinou a realização de perícia contábil, nomeando a empresa MDC Auditoria e Perícias como perita judicial e fixando os honorários periciais em trezentos reais por exequente, nos termos da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Na mesma decisão, o magistrado determinou ao Município de Cuiabá o adiantamento dos honorários periciais, decisão esta que motivou a interposição do presente recurso.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese:

A violação ao princípio da causalidade, argumentando que não deu causa à nomeação do perito, uma vez que apresentou toda a documentação necessária, incluindo fichas financeiras, legislação pertinente e cálculos demonstrativos da inexistência de diferenças remuneratórias;

Que o ônus probatório seria da parte autora, beneficiária da justiça gratuita, cabendo a ela demonstrar a existência de defasagem salarial, razão pela qual deveria arcar com os custos da perícia;

A aplicação dos artigos 95 e 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, que estabelecem que, quando a parte beneficiária da justiça gratuita necessita de perícia, esta deve ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público responsável pela prestação jurisdicional, ou seja, o Estado de Mato Grosso, e não o Município de Cuiabá;

Subsidiariamente, que a perícia deveria ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado, nos termos do artigo 91, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil;

A ausência de previsão orçamentária para o adiantamento dos honorários periciais, o que inviabilizaria o cumprimento imediato da determinação judicial;

A presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, consistentes na probabilidade do direito invocado e no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso seja obrigado a adiantar valores sem previsão orçamentária.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para afastar a obrigação de custear os honorários periciais ou, subsidiariamente, determinar que a perícia seja realizada por entidade pública ou custeada pelo Estado de Mato Grosso.

Em decisão monocrática proferida por este Relator, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal, pelos fundamentos que serão retomados e aprofundados neste voto.

A parte agravada foi regularmente intimada para apresentar contraminuta, conforme certificado pela Secretaria desta Câmara, tendo transcorrido o prazo legal sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onhecimento do recurso

Conforme salientado na decisão inaugural, o
recurso de Agravo de Instrumento preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil
, tendo, por isso, sido recebido.

M
érito recursal

A controvérsia recursal cinge-se à definição de quem deve suportar o ônus do adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, quando a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e a parte ré, vencida na fase de conhecimento, é ente público municipal.

O agravante sustenta, em síntese, que não lhe cabe arcar com os honorários periciais, seja porque não deu causa à nomeação do perito, seja porque a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, seja porque não há previsão orçamentária para tanto.

Contudo, razão não lhe assiste.

II.1.
Da natureza jurídica da liquidação de sentença e do regime de sucumbência aplicável

A liquidação de sentença constitui fase processual destinada exclusivamente à quantificação da obrigação já reconhecida em título judicial transitado em julgado. Não se trata de nova demanda, mas de mero desdobramento procedimental do processo de conhecimento, voltado à apuração aritmética ou técnica do
valor devido.

Nesse sentido, a doutrina processualista é uníssona ao afirmar que a liquidação não instaura nova relação jurídica processual, mas apenas complementa o provimento jurisdicional já existente, tornando-o exequível.

Por essa razão, o regime de sucumbência fixado na sentença de mérito projeta seus efeitos sobre a fase
liquidatória
. Em outras palavras, a parte vencida no processo de conhecimento permanece como vencida na liquidação, devendo arcar com os ônus dela decorrentes, inclusive com o adiantamento dos honorários periciais eventualmente necessários à apuração do valor devido.

Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Recurso Especial no 1.274.466/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais."

(REsp 1.274.466/SC, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 02/03/2016,
DJe
27/10/2016 – Tema 871)

A ra
zão de decidir
do precedente vinculante reside justamente na compreensão de que a liquidação não constitui fase autônoma no sentido de
criar nova
relação processual, mas apenas complementa o julgado anterior. Assim, a responsabilidade pelas despesas processuais, inclusive
honorários periciais, já foi definida na sentença de mérito, cabendo ao vencido suportá-las.

No caso dos autos, o Município de Cuiabá foi vencido na fase de conhecimento, tendo sido condenado ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiro Real em URV, com a ressalva de que o percentual devido seria apurado em liquidação por arbitramento.

Portanto, compete ao Município, na qualidade de devedor e vencido, arcar com o adiantamento dos honorários periciais necessários à liquidação do julgado.

II.2.
Da inaplicabilidade do artigo 95 do Código de Processo Civil à hipótese dos autos

O agravante invoca o artigo 95 do Código de Processo Civil para sustentar que, tendo a perícia sido determinada de ofício, os honorários deveriam ser rateados entre as partes ou, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, custeados pelo Estado de Mato Grosso.

O dispositivo legal mencionado possui a seguinte redação:

“
Art. 95.Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”

Ocorre que o referido dispositivo
se
aplica
precipuamente à fase de conhecimento, quando ainda não há definição sobre a sucumbência e, portanto, sobre quem arcará com as despesas processuais ao final.

Na liquidação de sentença, diversamente, a sucumbência já está definida, razão pela qual prevalece o regime específico estabelecido no Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Ademais, a perícia determinada na liquidação não é propriamente uma perícia "de ofício" no sentido técnico-processual do termo, mas sim uma perícia necessária à apuração do
quantum
devido, decorrente da própria natureza da liquidação por arbitramento.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELA PARTE VENCIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/SC, devendo a incumbência pelo
adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos."

(TJ-MT 10095757120198110000 MT, Relator Desembargador MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

Portanto, não há que se falar em aplicação do artigo 95 do Código de Processo Civil à hipótese dos autos, prevalecendo o entendimento consolidado no Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça.

II.3
. Da inaplicabilidade do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil

O agravante sustenta, ainda, que o artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabeleceria que, quando a parte beneficiária da justiça gratuita necessita de perícia, esta deve ser custeada pelo Estado, e não pela parte contrária.

Registre-se, por oportuno, que a argumentação desenvolvida pel
a ilustre Procuradora
da parte incorre em equívoco normativo, porquanto atribui ao § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil conteúdo que não corresponde ao texto legal vigente.

Com efeito, o referido dispositivo
não disciplina a forma de custeio ou o adiantamento de honorários periciais pelo Estado em favor do beneficiário da justiça gratuita
, mas, diversamente,
trata exclusivamente do regime de suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência impostas ao
beneficiário vencido
, condicionando sua execução à demonstração superveniente de capacidade financeira, no prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado.

Assim, a transcrição apresentada, além de não encontrar respaldo na literalidade da norma processual,
não se presta a amparar a tese de impossibilidade de adiantamento de honorários periciais
, revelando-se juridicamente impertinente ao caso concreto, razão pela qual não se aplica à hipótese dos autos.

Ademais, cabe salientar que, n
o caso dos autos, a responsabilidade pelo pagamento da perícia não é da parte autora, beneficiária da justiça gratuita, mas sim do Município de Cuiabá, vencido na fase de conhecimento e devedor na liquidação.

A gratuidade da justiça concedida à parte autora não tem o condão de transferir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelas despesas processuais que, por força da sucumbência, devem ser suportadas pelo Município réu.

Admitir a tese do agravante implicaria subverter o regime de sucumbência estabelecido no Código de Processo Civil e consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permitindo que o ente público vencido se eximisse de suas obrigações processuais sob o argumento de que a parte contrária é beneficiária da justiça gratuita.

Tal interpretação não encontra amparo legal ou jurisprudencial, devendo ser rechaçada.

Nesse sentido, precedente desta Corte:

"Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009317-61.2019.8.11.0000 RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ RECORRIDO: MANOEL RODRIGUES CABRAL AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – LIQUIDAÇÃO SENTENÇA – URV – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS VENCIDO – RESP PARADIGMA 1.274.466/SC (TEMA 871) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, A, § 2o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.274.466/SC, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009317-61.2019.8.11.0000, Relatora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 16/07/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/07/2020)

Portanto, não há que se falar em aplicação do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil à hipótese dos autos.

II.4.
Do princípio da causalidade

O agravante sustenta que não deu causa à nomeação do perito, uma vez que apresentou toda a documentação necessária, incluindo fichas financeiras, legislação pertinente e cálculos demonstrativos da inexistência de diferenças remuneratórias.

O argumento não prospera.

O princípio da causalidade, embora relevante para a definição da responsabilidade pelas despesas processuais em determinadas situações, não se sobrepõe ao regime de sucumbência estabelecido na sentença de mérito.

No caso dos autos, o Município de Cuiabá foi vencido na fase de conhecimento, tendo sido reconhecido judicialmente que houve defasagem salarial decorrente da conversão de Cruzeiro Real em URV, com a ressalva de que o percentual devido seria apurado em liquidação por arbitramento.

A necessidade de realização de perícia contábil decorre da própria natureza da liquidação por arbitramento, que pressupõe a apuração técnica do quantum devido. Não se trata de prova requerida pela parte autora ou determinada em razão de inércia do Município, mas de providência necessária ao cumprimento do julgado.

Ademais, a apresentação de documentos e cálculos pelo Município não afasta a necessidade de perícia judicial, uma vez que os cálculos apresentados pela parte interessada não têm a mesma força probatória de um laudo pericial elaborado por profissional imparcial nomeado pelo Juízo.

Portanto, a alegação de que o Município não deu causa à nomeação do perito não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, que decorre da sucumbência na fase de conhecimento.

II.5.
Da ausência de previsão orçamentária

O agravante sustenta, ainda, que não há previsão orçamentária para o adiantamento dos honorários periciais, invocando o artigo 91, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que estabelece:

“
Art. 91.As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.

§ 1oAs perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova.

O dispositivo invocado, contudo, refere-se às perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, e não às perícias determinadas em liquidação de sentença em que a Fazenda Pública figura como vencida.

No caso dos autos, a perícia não foi requerida pelo Município de Cuiabá, mas determinada pelo Juízo como providência necessária à liquidação do julgado. Assim, não se aplica o regime do artigo 91, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, mas sim o regime do Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a alegação de ausência de previsão orçamentária não foi comprovada documentalmente. O agravante não trouxe aos autos qualquer demonstrativo orçamentário, parecer da Secretaria de Finanças ou outro documento que evidencie a impossibilidade material de adiantamento dos honorários periciais.

Ressalte-se que o valor fixado pelo Juízo de origem é de apenas trezentos reais, montante módico que não tem potencial para comprometer o equilíbrio financeiro do Município de Cuiabá, ente público de grande porte, capital do Estado de Mato Grosso.

Ademais, ainda que houvesse comprovação da ausência de previsão orçamentária, tal circunstância não afastaria a responsabilidade do Município pelo pagamento dos honorários periciais, mas apenas autorizaria o diferimento do pagamento para o exercício financeiro seguinte, nos termos do artigo 91, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

Portanto, a alegação de ausência de previsão orçamentária não tem o condão de afastar a responsabilidade do Município pelo adiantamento dos honorários periciais.

II.6.
Da ausência de risco de dano grave

Por fim, cumpre registrar que não se verifica, na hipótese dos autos, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a justificar a concessão de tutela de urgência recursal.

O valor dos honorários periciais fixado pelo Juízo de origem é de apenas trezentos reais, montante módico que não tem potencial para comprometer o equilíbrio financeiro do Município de Cuiabá ou causar-lhe prejuízo irreparável.

Ademais, caso o Município seja vencedor ao final da liquidação, poderá pleitear o ressarcimento dos valores adiantados, nos termos dos artigos 91 e 98, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

Portanto, não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a justificar a concessão de tutela de urgência recursal ou a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,

CONHEÇO
e, no mérito,

NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a decisão agravada, que determinou ao Município de Cuiabá o adiantamento dos honorários periciais fixados em trezentos reais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026